Tribunal: TJPA
Processo: 0806564-97.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806564-97.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ALCINEY PAES BARRETO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0806564-97.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ALCINEY PAES BARRETO

ADVOGADO: SOLIMAR MACHADO CORREA - OAB/PA 14.428

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A

ADVOGADO: CAMILA DE ANDRADE LIMA – OAB/PE 1494-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRETENSÃO DE DEPÓSITO DOS VALORES INCONTROVERSOS. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. ABSTENÇÃO QUANTO A INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. CONTRATO QUE SERÁ REVISADO SOB O CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não atendidos os requisitos do art. 300 do CPC para deferimento do pedido antecipatório no que se refere à autorização do depósito judicial dos valores incontroversos, bem como a abstenção da inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Ausência de plausibilidade na tutela antecipatória, inclusive em relação ao pedido de manutenção na posse do veículo.

3.

Vale lembrar que de acordo com a dicção do Verbete Sumular nº 380 do Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”, sendo certo que a alegação de abusividade de cobrança não se pode aferir de plano, dependendo de aprofundamento da instrução processual, notadamente com a produção de prova.

4.

Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de janeiro de 2021.

Este Julgamento foi Presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806564-97.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ALCINEY PAES BARRETO

ADVOGADO: SOLIMAR MACHADO CORREA - OAB/PA 14.428

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A

ADVOGADO: CAMILA DE ANDRADE LIMA – OAB/PE 1494-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALCINEY PAES BARRETO contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Revisional de Contrato com pedido de tutela provisória (processo nº 0831336-94.2020.8.14.0301) em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S/A, em que o autor narra, em síntese, ter celebrado com o réu um contrato de empréstimo com alienação fiduciária, para aquisição de um veículo automotor Gol (Urban Completo), cor vermelho, Chassi: 9BWAG45U8LT028897, modelo 2020, ano 2019, placas QVH3424, a ser pago em 48 parcelas mensais, fixas e sucessivas no valor de R$1.658,28.

Sustenta sucintamente que as cláusulas do contrato são abusivas, noticiando que o banco Agravado impôs ao promovente uma taxa de juros remuneratórios no percentual de 2,42% a.m, quando a taxa média do mercado na época da contratação para a modalidade financiamento de veículos seria de 1,19%, requerendo assim, sua revisão.

Afirma ainda, que em virtude da Pandemia ocasionada pelo coronavírus, sua renda sofreu um decréscimo, impossibilitando de exercer suas atividades e também de arcar com os custos de manutenção do veículo e sustento de sua família.

Pleiteia a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: a) autorizar o pagamento de parcela incontroversa no importe de R$ R$991,52 (novecentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos) conforme anexo I do Laudo Contábil; b) determinar que o Banco Agravado se abstenha de colocar o nome do Agravante nos órgãos de restrições, referente ao pacto ora debatido; c) pleiteia a manutenção do veículo ofertado em garantia, na posse do agravante, até ulterior deliberação do Juízo de 1º grau.

No mérito, requer a concessão definitiva da ordem Judicial.

Indeferi o pedido de tutela antecipada recursal ( ID 3615835)

Contrarrazões apresentados ( ID 3659898)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise, de imediato.

O agravante ajuizou ação de revisão de contrato, alegando que firmou contrato de financiamento para aquisição de veículo e este contém juros compostos, abusivos e tarifas indevidas.

Inicialmente, impende referir que o simples ajuizamento da ação revisional não é suficiente ao afastamento da mora contratual (STJ, Súmula nº 380), sendo necessária a demonstração, pela parte autora, das supostas abusividades perpetradas no instrumento, em grau suficiente a conferir verossimilhança às suas alegações.

A propósito, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
O MERO AJUIZAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL NÃO DESCARACTERIZA A MORA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE ESTABELECIDO NO RESP N. 1.061.530/RS. AGRAVO IMPROVIDO
.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, imperiosa a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial do devedor, realizada por intermédio de carta registrada, enviada por Cartório de Títulos e Documentos, e entregue no domicílio do devedor, dispensando-se a notificação pessoal. Precedentes
.

2. Para a comprovação da mora é imprescindível que a notificação extrajudicial seja encaminhada ao endereço do devedor, ainda que seja dispensável a notificação pessoal. Precedentes.

3. Nas hipóteses em que o Tribunal a quo assenta a premissa fática de que a notificação foi entregue no endereço da devedora, é impossível modificar-se esse entendimento em recurso especial, para concluir pela falta de comprovação da mora, em atenção ao enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

4. "
O simples ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora
, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. Precedentes." (AgInt no AREsp 863.320/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2017, DJe 4/4/201).

5. Por fim, registre-se que não é cabível o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo Código de Processo Civil no âmbito do agravo interno. Ademais, na hipótese, tanto o recurso especial como o agravo em recurso especial foram interpostos quando ainda estava em vigor o CPC de 1973. 6. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 894433 MS 2016/0083429-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 06/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2017)

No caso dos autos, como já assinalado pelo magistrado de primeira instância, não atende a parte agravante aos requisitos necessários para o deferimento da postulada antecipação de tutela.

A norma do art. 300 do Código de Processo Civil reclama, para deferimento de antecipação de tutela, que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

O pedido formulado em sede de tutela de urgência, se resume a obstar ou suspender os apontamentos existentes em nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito e ser mantida na posse do bem.

Depreende-se que ao contrário do afirmado, não se vislumbra verossimilhança nas alegações.

O pedido relativo à manutenção de posse do automóvel, objeto do financiamento, pelo autor, ora agravante, não pode ser atendido no âmbito do processo subjacente (Ação Revisional de Contrato).

Assim, impedir-se o manejo de ações que o credor reputar cabíveis, digam-se, a busca e apreensão, reintegração de posse, cobrança, restrição em cadastro de proteção ao crédito), mediante autorização de depósito dos valores unilateralmente apurados, constituiria flagrante violação de direito.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes celebraram contrato com prestações previamente definidas, de modo a indicar, em análise sumária, a sua concordância, em pleno exercício da autonomia da vontade.

No mais, não é ilegal a aplicação de juros compostos, como amplamente vem se consignando nas decisões judiciais.

Portanto, não há probabilidade do direito na cognição que se faz para o fim das tutelas provisórias.

A discussão sobre as eventuais ilegalidades levantadas pelo agravante deve ser feita sob o crivo do contraditório. Logo, não há, de fato, como amparar a pretensão do recorrente, pois, ao contrário do afirmado, tem-se em princípio o inadimplemento do contrato, o que caracteriza a mora.

Assim sendo, as consequências desse inadimplemento devem ser pelo recorrente suportadas já que não foram evidenciadas de plano, arbitrariedades ou ilegalidades no contrato discutido.

Desta forma, não se faz presente nenhum dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência e nem a probabilidade do direito afirmado pelo autor da demanda, ora recorrente.

Assim, é de rigor a rejeição neste momento processual, da pretensão formulada à abstenção de apontamentos negativos nos cadastros de proteção ao crédito e possibilidade de retomada da posse do bem, pois, ainda que se trate de questão discutida Judicialmente, tais atos traduzem-se em exercício regular do direito do credor.

Sobre o assunto, trago julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS NA ATUAL ETAPA DO PROCESSO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da análise dos autos, verifico que o recurso não comporta provimento.

2.
É que a agravante alega a que o banco estaria praticando a cobrança de juros capitalizados mensalmente, no entanto, não trouxe ao processo informações consistentes para sustentar seu pedido com vistas a evitar essa prática, uma vez que, embora tenha afirmado essa e outras ilegalidades no contrato de financiamento pactuado com o agravado, deixou de comprovar categoricamente suas alegações, haja vista que a planilha de cálculo juntada ao recurso foi feito de forma unilateral, sem que tenha passado pelo crivo do contraditório.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(3114169, 3114169,
Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado
, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-23)

EMENTA: PRCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABUSIVIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS, TARIFAS E ENCARGOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Em que pese a alegação da parte recorrente, relatando ilegalidades no contrato de financiamento, tal não basta para concessão da tutela provisória, por
falta de demonstração de probabilidade do direito alegado, o que somente será esclarecido pela instrução processual. Tudo em virtude de se fundamentar a demanda em mera interpretação unilateral dada pelo requerente ao contrato questionado.

Demais disso, a jurisprudência do STJ já se firmou no sentido de que o simples ajuizamento de ação discutindo a validade de cláusulas contratuais, como in casu, não constitui fundamento, de per si, para afastamento da mora (Súmula 380 do STJ ).
De se anotar, ainda, que a inscrição dos devedores nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito nada tem de ilegal, tratando-se de exercício regular de direito do credor previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 43, § 4º, do CDC). Ressalte-se que enquanto em vigor o contrato, o seu descumprimento autoriza as medidas coercitivas que o pedido de tutela antecipada visa impedir e cuja simples propositura de ação

revisional não tem o condão de suspendê-las
e que mesmo na hipótese da propositura da ação de busca e apreensão no curso do processamento da ação revisional, não seria caso de suspensão da primeira, por inexistir conexão das ações, mas prejudicialidade externa (REsp 1093501/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 15/12/2008; AgRg no REsp 926.314/RS, rel. Min. Otávio de Noronha, DJ de 18/09/2008). Em todo caso, o STJ, no mesmo REsp n. 1.061.530/RS, consolidou sua jurisprudência no sentido de que, para a descaracterização da mora contratual, impositivo o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e/ou capitalização de juros), restringindo-se a análise da inconformidade, portanto, aos referidos encargos. Na hipótese dos autos, ausente demonstração inequívoca de que a pretensão do autor/agravante encontre amparo em jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.
Nesse cenário, impossível também, no atual momento processual, assegurar à parte recorrente a manutenção na posse do veículo financiado, pois em caso de inadimplemento, não há como impedir o credor de buscar judicialmente a satisfação de seu crédito, mesmo porque é direito de ação constitucionalmente assegurado. Portanto, não há na espécie a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada para

manutenção na posse do veículo e impedir a cobrança da dívida, indemonstrada, até aqui, a probabilidade do direito alegado, razão pela qual resta mantida a decisão agravada.

(2019.03689734-60, 207.972, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-11)

Ademais, apesar da alegação de que suas atividades foram afetadas pela pandemia do novo Coronavírus, não foi demonstrado que tal situação tenha causado onerosidade excessiva que impossibilite o agravante de adimplir integralmente com a obrigação assumida, tornando-se excessivamente oneroso o contrato, não trazendo a agravante qualquer documento que demonstre, de imediato, a alegada alteração drástica de sua capacidade financeira.

A discussão acerca da suspensão de exigibilidade ou revisão das parcelas vincendas do referido contrato, é matéria que implica dilação probatória. Assim sendo, a mera alegação da parte autora de que a pandemia decorrente da COVID- 19 a impossibilitou de arcar com os valores das parcelas do financiamento do veículo, não preenche por si só, os requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o assunto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE. REFLEXOS JURÍDICOS. TRATAMENTO ISONÔMICO.
CLÁUSULAS ABUSIVAS OU ILEGAIS. AUSÊNCIA DO CONTRATO. ANÁLISE PORMENORIZADA. NECESSIDADE.

1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou soberanamente decidido pelo juízo singular, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado.

2.
Em que pesem lamentáveis e previsíveis consequências anunciadas pela agravante/requerente, quanto à viabilidade de funcionamento de suas atividades, em razão da crise econômica ocasionada pela pandemia, o que impactaria negativamente quanto aos pagamentos referentes ao contrato de alienação fiduciária para aquisição de veículo, não cabe ao Poder Judiciário atuar instituindo nova e pontual regulação jurídica para a agravante, que, inexoravelmente, acarretaria reflexos jurídicos a todos os consumidores/contratantes de financiamentos que se encontrem na mesma situação, pois o tratamento a ser dado à questão deve ser isonômico, razão pela qual somente a lei (ou ato com os mesmos efeitos, como a Medida Provisória) pode conceder ou fixar as condições para o seu deferimento.

3. Em se tratando de ação revisional de contratos, afigura-se imprescindível a juntada do contrato que se pretende submeter à revisão judicial. Isso porque sem a apresentação do acordo, não há como verificar se os termos constantes do instrumento se coadunam com o originalmente pactuado entre as partes, nem como aferir a presença de cláusulas abusivas ou ilegais. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

(TJ-GO - AI: 02474253020208090000, Relator: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 03/08/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo automotor
. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Irresignação da autora. Não acolhimento.
Autora alega que adquiriu o automóvel por meio de financiamento e requer a revisão do contrato em razão da queda de seu faturamento pela pandemia COVID-19. Inviável a aplicação da teoria da imprevisão sem comprovação idônea da queda de faturamento
. Necessária a citação da ré para que se viabilize a aplicação do princípio da conservação dos contratos (CC, art. 479) Não demonstrada a verossimilhança da alegação. Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 21589793120208260000 SP 2158979- 31.2020.8.26.0000, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 17/07/2020, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2020)

Ante o exposto, conheço do recurso, porém
nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém/PA, 26 de janeiro de 2021.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 10/02/2021